Tribunal: TJSP
Processo: 1009518-37.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Pleito de declaração de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais - Procedência parcial decretada em relação à operadora e improcedência em relação ao hospital réu - Apelo exclusivo dos autores, insistindo na procedência total dos pleitos - Cabimento em parte - Impossibilidade de se atribuir culpa ao hospital corréu pela cobrança de serviços

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Pleito de declaração de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais - Procedência parcial decretada em relação à operadora e improcedência em relação ao hospital réu - Apelo exclusivo dos autores, insistindo na procedência total dos pleitos - Cabimento em parte - Impossibilidade de se atribuir culpa ao hospital corréu pela cobrança de serviços legitimamente prestados, se houve recusa de cobertura do plano de saúde - Dano moral - Cabimento - Recusa baseada em cláusula contratual que, ao tempo da propositura da ação, já era reconhecida como nula pelo entendimento pretoriano - Conduta que, assim, passou a gerar dano moral pelos enormes dissabores e dificuldades trazidos ao consumidor prejudicado - Fixação da verba reparatória em R$ 10.000,00 que se mostra razoável para compensar o sofrimento moral - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520038
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009518-37.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EDUARDO
RIBEIRO DE BARROS, e BRUNO RIBEIRO DE BARROS, são apelados HOSPITAL
SANTA PAULA LTDA., AGF BRASIL SEGUROS S/A e ALLIANZ SAUDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009518-37.2018.8.26.0011 -Voto no 28.272
2
Apelação Cível no 1009518-37.2018.8.26.0011
Comarca de São Paulo
Apelantes: Eduardo Ribeiro de Barros e outro
Apelados: Hospital Santa Paula Ltda. e outra
Voto no 28.272
PLANO DE SAÚDE - Pleito de declaração de
inexigibilidade de débito, cumulada com
indenização por danos morais - Procedência
parcial decretada em relação à operadora e
improcedência em relação ao hospital réu -
Apelo exclusivo dos autores, insistindo na
procedência total dos pleitos - Cabimento em
parte - Impossibilidade de se atribuir culpa ao
hospital corréu pela cobrança de serviços
legitimamente prestados, se houve recusa de
cobertura do plano de saúde - Dano moral -
Cabimento - Recusa baseada em cláusula
contratual que, ao tempo da propositura da
ação, já era reconhecida como nula pelo
entendimento pretoriano - Conduta que, assim,
passou a gerar dano moral pelos enormes
dissabores
e
dificuldades
trazidos
ao
consumidor prejudicado - Fixação da verba
reparatória em R$ 10.000,00 que se mostra
razoável para compensar o sofrimento moral -
Recurso provido em parte.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
525/530 acrescento que a sentença julgou improcedente ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito,
cumulada
com
indenização por danos morais, em relação ao corréu hospital e
parcialmente
procedente
em
relação
à
operadora
Allianz,
condenando esta a pagar diretamente ao hospital as despesas
médicas cobradas, decorrentes do tratamento cirúrgico para
apendicite aguda, afastando, no entanto, o pleito reparatório,
fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da fatura de
serviços em discussão a ser paga para o patrono do hospital e 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009518-37.2018.8.26.0011 -Voto no 28.272
3
sobre o valor da causa (R$ 35.213,44 fl. 15) a ser pago para o
patrono dos autores.
Voltam-se os autores contra a decisão
deduzindo em suas razões recursais de fls. 552/570, de início, a
concessão dos benefícios da gratuidade processual. No mérito,
alegam que necessário que a conta hospitalar seja declarada
inexigível em relação a eles, com cobrança direta ao plano de
saúde, bem como o afastamento da condenação no pagamento de
honorários ao hospital. Aduzem que, ante a negativa de cobertura,
cabível a condenação da operadora ré Allianz ao pagamento de
danos morais no importe de R$ 10.000,00.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 623/634,com preliminar de
deserção e 635/645.
2. De início, quanto ao pleito de
concessão das benesses da gratuidade processual, anoto que a
questão já foi analisada no agravo de instrumento no
2254039-02.2018.8.26.0000,
concedendo
aos
autores
as
benesses da gratuidade processual, nada havendo que se analisar,
portanto, inclusive quanto a preliminar de deserção aventada em
sede de contrarrazões pelo hospital corréu.
No mais, consta dos autos que o
coautor Eduardo, após sentir-se mal, com fortes dores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009518-37.2018.8.26.0011 -Voto no 28.272
4
abdominais, deu entrada no pronto socorro do Hospital Santa
Paula, onde foi diagnosticado com apendicite aguda, com
indicação de internação e cirurgia em caráter de urgência, sendo,
posteriormente, surpreendidos com a cobrança do atendimento,
razão pela qual ingressaram com a presente ação de declaração de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos
morais, que foi julgada parcialmente procedente em relação à
operadora e improcedente em relação ao hospital.
Em sede de recurso, pleiteiam os
recorrentes a procedência da ação em relação ao hospital réu para
que seja declarada a inexigibilidade da cobrança a eles
direcionada, bem como a condenação da operadora Allianz no
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
10.000,00.
Razão parcial assiste aos apelantes.
Em primeiro lugar, não há razão para
modificar a sentença em relação ao hospital corréu, posto que este
prestou os serviços e tem direito a receber o valor contratado.
A existência de cobertura contratual
pelo plano de saúde não retira do hospital o direito de exigir do
beneficiário, ou responsável por ele, dos serviços prestados, se
aquela, num primeiro momento, recusa a cobertura, questão que
só foi definida neste processo.
Note-se
que
os
fatos
cuidam
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009518-37.2018.8.26.0011 -Voto no 28.272
5
atendimento em situação emergencial, razão pela qual não se
poderia exigir do hospital corréu prévia consulta do plano de
saúde da cobertura do paciente, daí porque legítima sua conduta.
Assim, não há que se declarar a
inexigibilidade do débito perante os autores, mas apenas
reconhecer que a obrigação de pagamento é do plano de saúde,
em face do contrato existente entre este e o autor.
Desta forma, nesse ponto nenhuma
modificação comporta a r. sentença, que bem decidiu a questão
levantada.
Quanto ao pleito de condenação da
operadora ré no pagamento de indenização por danos morais,
observo que o pleito formulado de condenação da Allianz no
pagamento das despesas decorrentes do atendimento prestado foi
acolhido em primeiro grau, sem qualquer insurgência do
operadora quanto a isso, o que faz presumir que reconheceu como
injustificada sua recusa, aceitando a sentença em todos os seus
termos.
Nesse passo, do que se verifica da
documentação juntada aos autos, e consoante bem anotado pelo
julgador monocrático, “O caráter emergencial
do tratamento
é
evidente, considerando-se
que a evolução e piora progressiva
do
quadro eram aptas a ocasionar a morte do paciente, como
expressamente
relatou o médico assistente (fls. 26). E não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009518-37.2018.8.26.0011 -Voto no 28.272
6
impugnação
específica da ré a esse propósito”
(fl. 527).
Por esse motivo, contrariamente ao
decidido pelo julgador monocrático, não se pode negar os
aborrecimentos decorrentes da incômoda situação pessoal dos
autores e da dificuldade da ré em dar imediato cumprimento ao
contrato, sendo esses dissabores, por si só, ante a injustificada
conduta da ré, suficientes para se deferir o direito à indenização
por danos morais.
Isto porque, não obstante as alegações
da ré, fato é que, ainda que a recusa viesse, em um primeiro
momento, amparada em cláusula contratual o que até então
afastava o dever de reparar, é certo que a questão, ao tempo da
propositura da lide, já estava plenamente definida pela
jurisprudência dos Tribunais, em especial do Superior Tribunal de
Justiça, pelo que não era mais lícito à ré abrigar-se em dispositivo
sabidamente nulo para negar cobertura, razão pela qual sua
conduta, neste caso como em outros semelhantes praticados por
planos de saúde, deve ser, agora, entendida como abusiva e apta a
gerar dano moral, pelo enorme desconforto, dificuldades e temor
pela própria vida acarretados ao consumidor.
Nesse passo: “Agravo regimental
no
recurso especial. Civil e processo civil. Indenização
por danos
morais. Negativa de cobertura de plano de saúde. Dissídio
jurisprudencial.
Pretensão encontra amparo na jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009518-37.2018.8.26.0011 -Voto no 28.272
7
desta corte superior. Dano 'in re ipsa'. Restabelecimento
da
sentença. Agravo desprovido ” (STJ ? 3a Turma ? AgRg no REsp
1286839/SP ? Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino ?
Julgamento ? 19/02/2013).
Sobre
a
quantificação
do
valor
reparatório, importante lembrar a lição sempre atual de Yussef
Said Cahali, para quem: “A sanção do dano moral não se resolve
numa indenização
propriamente
dita, que indenização
significa
eliminação
do prejuízo e das suas conseqüências,
o que não é
possível quando se trata de dano extrapatrimonial;
a sua reparação
se faz através de uma compensação,
e não de um ressarcimento;

impondo ao ofensor a obrigação de pagamento
de uma certa
quantia em dinheiro em favor do ofendido, ao mesmo tempo em
que agrava o patrimônio
daquele, proporciona
a este uma
reparação satisfativa” (Dano e Indenização, RT 1980, p. 26).
Nesse contexto, o valor deferido não
pode ser tão alto que premie imoderadamente o ofendido, mas
também tão ínfimo que estimule seu causador a não cessar
prontamente seu proceder incorreto.
Sendo assim, ante a peculiaridade dos
fatos, fixo o valor da indenização em R$ 10.000,00, montante que
se mostra razoável para compensar o sofrimento moral suportado
pelos requerentes. O montante acima está sujeito à atualização
monetária a partir da data da publicação deste, mais juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009518-37.2018.8.26.0011 -Voto no 28.272
8
mora, estes devidos a partir da citação, uma vez não delimitada a
época do ilícito na inicial.
3. Ante o exposto, apenas para o fim
acima, meu voto dá parcial provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator